Tribunal: TJDFT
Processo: 0741583-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não atendida a ordem de emenda à inicial para comprovar a disponibilidade do crédito na conta da parte ré, o indeferimento da inicial se mostra imperiosa.
2. Para extinguir a demanda por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não é necessária a intimação pessoal da parte autora, o que somente se exige nos casos de extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC.
3. Rejeita-se a alegação de desatendimento ao que dispõe o art. 272, § 5o, do CPC, porquanto a publicação do ato processual foi realizada em nome do único patrono constituído nos autos, o qual deveria ter sido mais diligente no acompanhamento das determinações judiciais, já que é o maior interessado na solução da demanda.
4. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
5. Apelação conhecida e não provida.